Tribunal: TJDFT
Processo: 0735353-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE FAMÍLIA E VARA CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COBRANÇA. PARTILHA DE BENS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXAURIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. QUESTÕES PATRIMONIAIS SUPERVENIENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado em ação de prestação de contas e de cobrança relacionada a bens comuns partilhados em anterior ação de divórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se referida demanda deve ser processada junto ao Juízo da Vara Cível do Guará (Suscitado), por cuidar de questão eminente cível, ainda que relacionada à partilha arbitrada na ação de divórcio das partes, ou junto ao Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (Suscitante), onde homologado o acordo de partilha patrimonial do ex-casal, por revelar mera pretensão de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, com a decretação do divórcio e arbitramento da partilha patrimonial, resta exaurida a competência do Juízo de Família.
4. Assim, controvérsias que dizem respeito ao patrimônio partilhado, tais como extinção de condomínio, fixação de aluguéis, administração e manutenção de bens, prestação de contas e cobranças deverão ser objeto de ação autônoma no Juízo Cível.
5. Cuidando-se de litígio residual autônomo relacionado à administração do patrimônio partilhado na ação de divórcio, de natureza eminentemente civil, referente à prestação de contas, ressarcimento de despesas, responsabilidade civil, fixação de obrigação de fazer, inviável sua apreciação em cumprimento de sentença no Juízo Familiar, sendo da competência do Juízo Cível o seu processamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de Competência conhecido e provido. Declarado competente o Juízo Suscitado, o Juízo da Vara Cível do Guará.
Dispositivos relevantes citados: Artigos 516, II, do CPC. Lei 11.697/2008 (LOJDF), arts. 25 e 27.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2018253, Rela. CARMEN BITTENCOURT, 2a CÂMARA CÍVEL, j. 07/07/2025; Acórdão 1995708, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 05/05/2025.